Tribunal: TJDFT
Processo: 0724531-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO INAPTO. CARÁTER ELIMINATÓRIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II).
3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à entidade responsável pela elaboração do certame, revisar a cláusula editalícia em benefício do candidato, sob a ótica subjetiva de suas condições médicas, atribuindo-lhe critério de análise diverso do objetiva e previamente estabelecido. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de flagrante ilegalidade, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela.
4. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir, numa análise cabível no agravo de instrumento, que o parecer da junta médica padece de legalidade, sendo inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para considerar o candidato inapto.
5. Recurso conhecido e desprovido.